Tribunal: TJPA
Processo: 0810374-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810374-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: JORDY ANTONIO DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Requisitos objetivos e subjetivos. Improcedência. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Jordy Antonio da Silva Reis, condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O impetrante alega que o paciente cumpriu 1 (um) ano da pena, equivalente a 20%, e requereu progressão para o regime aberto, argumentando que foram preenchidos os requisitos do art. 112 da Lei 7.210/1984. Afirma constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a progressão e da inobservância do art. 112, I, da LEP. Pede expedição imediata de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de fundamentação na decisão que indeferiu a progressão de regime; e (ii) determinar se foram observados os requisitos legais para a concessão da progressão para o regime aberto, conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indeferiu a progressão de regime fundamenta-se no histórico carcerário do paciente, constante no atestado de pena, o qual aponta a data de 16/06/2025 como previsão para a progressão de regime. Esse documento não foi contestado pelo impetrante.

4. O direito à progressão de regime exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, sendo que o paciente não preencheu os requisitos subjetivos em razão de histórico prisional desfavorável.

5. Precedente jurisprudencial reforça que a progressão de regime só pode ser concedida quando há cumprimento de todos os requisitos legais, inclusive quanto ao comportamento carcerário adequado. (AgRg no HC n. 878.647/RJ, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1.

A concessão da progressão de regime depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal, incluindo o histórico carcerário favorável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 7.210/1984, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 878.647/RJ, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 5/3/2024.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
JORDY ANTONIO DA SILVA REIS
, condenado a 05 (cinco) anos de reclusão, com regime inicial semiaberto pela prática do crime previsto no art.33,
caput,
da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de penais da Comarca de Paragominas.

Alega, o impetrante que, o paciente cumpriu 1(um) ano, que equivale à 20% do cumprimento da pena.

No dia 08/04/2024 o coacto requereu a progressão para o regime aberto, por terem preenchidos os requisitos previstos no art.112 da Lei 7.210/1984.

Aduz, o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal face os seguintes motivos: a) ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a progressão para o regime aberto; b) inobservância do art.112, I, da Lei 7.210/1984. Requer, a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente foi condenado em 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, não tendo sido reconhecido o tráfico privilegiado, portanto, não foi aplicada a progressão de regime por cumprimento de 1/6 da pena.

O paciente iniciou o cumprimento da pena no dia 21 de setembro de 2023, restando o livramento condicional previsto para o dia 16 de outubro de 2025.

Como é sabido, para efeito de progressão de regime é considerado todo o histórico carcerário do apenado, constante em seu atestado de pena, documento este que não foi contestado pelo impetrante e serviu de fundamento para a decisão do Juízo, indicando a data de 16/06/2025, como previsão de alcance do direito a progressão de regime.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
FALTA DISCIPLINAR GRAVE RECENTE. HISTÓRICO CARCERÁRIO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal.
2. Hipótese em que o indeferimento do benefício foi motivado no histórico prisional desfavorável do Apenado, que foi regredido ao regime semiaberto em razão da prática de falta grave homologada em 16/05/2023. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 878.647/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Portanto, não verifico qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 09 de setembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 12/09/2024